Tribunal: TJPA
Processo: 0006939-81.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006939-81.2018.8.14.0104

APELANTE: HENRIQUE TAILE COSTA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL - ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA. No que se refere à pena corporal, não há que se falar em redimensionamento, haja vista que, na primeira fase, a pena-base restou arbitrada em 08 (oito) anos de reclusão, em virtude da ser extremamente desfavorável ao apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pois, em concurso de agentes, de forma premeditada e em notório destemor,
invadiu uma reunião da Associação dos Pescadores do Município de Breu Branco, empreendendo extrema ameaça contra os membros que ali se encontravam; na segunda fase, a mesma foi reduzida para 07 (sete) anos de reclusão, em virtude do justo reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea; e, por fim, na terceira etapa do cálculo da pena, a reprimenda foi
fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, de forma proporcional e razoável, na medida em que incidiram duas causas de aumento (uso de arma – fração de 1/3) e concurso formal (fração máxima – 1⁄2), pois o delito foi
praticado contra mais de 10 (dez) vítimas. Mantido, ainda, o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a,
do CP. No que tange à pena pecuniária, verifica-se que o juízo
a quo
não observou o sistema trifásico, razão pela qual, a partir das alterações suso mencionadas, a reprimenda deve ser redimensionada para 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por ser mais justa, proporcional e razoável. – 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA TÃO SOMENTE REDIMENSIONAR-SE A PENA PECUNIÁRIA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por HENRIQUE TAILE COSTA PEREIRA (ID – 5003904), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco (
ID - 5003903
), que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II,
c/c art. 70, ambos
do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer o apelante, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, tão somente o redimensionamento da pena a ele imposta, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 5003905), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 5391722), pela 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo prejudicado este pleito, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, e não no presente recurso, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o apelante, restando, assim, inviabilizada sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal
:

Narra a denúncia (ID – 5003882) que, no dia 12/01/2017, por volta das 08h30m, no Município de Breu Branco, o acusado, ora apelante, juntamente com outros dois comparsas, associados de forma estável e permanente, com o fim específico de cometerem crimes, em unidade de desígnios e esforços entre si e com um quarto elemento ainda não identificado, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência exercida com o emprego de uma arma de fogo, diversas coisas alheias móveis das vítimas Carmen Célia Ferreira da Silva, Maria Irca Viana Gonçalves da Silva, Marcele Oliveira Sales, Marcilea Viana Braga, Maria Divine Gomes Queiroz e Noemi Viana Braga, além de outras não identificadas, tais como: bolsas, carteiras porta cédulas, dinheiro, chaves, aparelhos de telefone celular, relógios, joais, etc., sendo que ainda foram subtraídos objetos de valor do interior da Associação dos Pescadores daquele Município.

Aduz que, na data e horário dos fatos, as ofendidas se encontravam reunidas na referida associação, localizada na Rua Irene Carvalho, nº 04, Bairro Conquista, quando foram surpreendidas pelos criminosos, os quais chegaram ao local no veículo Toyota Corolla SE-G, de cor branca, placa JVB-2302 e, de posse de uma arma de fogo, empunhada por um comparsa do recorrente, anunciaram o assalto, proferindo os seguintes textuais:
“É um assalto, fica todo mundo quieto, não é brincadeira!”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 288, ambos do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória apenas pelo delito do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP (ID – 5003903), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

Inicialmente, assinala-se que a autoria e a materialidade do crime em questão não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação do recorrente apenas acerca da dosimetria penal.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido em 08 (oito) anos de reclusão, mostra-se proporcional e razoável, se levado em consideração a culpabilidade do agente, que, premeditadamente e em notório destemor, invadiu uma reunião da Associação dos Pescadores do Município de Breu Branco, empreendendo extrema ameaça contra os membros que ali se encontravam, sendo certo que, as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, merecem valoração negativa, posto que perpetrado mediante o concurso de pessoas, em número de quatro, com o intuito de anular qualquer poder de reação das vítimas.

Nesse ponto, ressalta-se não haver óbice na valoração do concurso de agentes na primeira fase da dosimetria da pena, desde que não incida novamente como majorante na terceira etapa, de sorte a afastar-se, assim, a ocorrência do vedado
bis in idem.

Na segunda fase do cálculo, o magistrado de primeiro grau reconheceu e aplicou acertadamente as circunstâncias atenuantes referentes à menoridade relativa e à confissão espontânea, pelas quais reduziu a reprimenda em um ano, restando a sanção em 07 (sete) anos de reclusão, o que mantenho.

Ato contínuo, por ocasião da terceira etapa da dosimetria, incidiu primeiramente a causa de aumento referente ao uso de arma durante a empreitada na fração, à época, mínima legal de 1/3 (um terço), cujo total restou em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob a qual, incidiu ainda, a causa de aumento do concurso formal, prevista no art. 70, do CP, na fração máxima legal (metade), em razão do delito ter sido praticado contra mais de dez vítimas, restando o total definitivo em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a,
do CP, o que preservo.

No que se refere à pena de multa, vê-se ter o magistrado de primeiro grau não observado o sistema trifásico para fixá-la, razão pela qual redimensioná-la é medida que se impõe, senão vejamos:

Mostra-se proporcional e razoável com à reprimenda corporal, fixar-se a pena pecuniária inicialmente em 130 (cento e trinta) dias-multa, sob a qual incide as circunstâncias atenuantes, conduzindo-a para 110 (cento e dez) dias-multa, para, após, aumentá-la em razão do uso de arma, na fração de 1/3 (um terço), cujo total se perfaz em 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, e, por fim, aumentá-la pela metade ante o concurso formal de crimes, restando o total definitivo de 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo apelante, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, para tão somente redimensionar a pena pecuniária.

É como voto.

Belém, 04/10/2022